Tribunal: TJES
Processo: 5003248-79.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-79.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MILTON CHAVES DE OLIVEIRA NETO

COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão que indeferiu liberdade provisória e manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, incs. III e IV, e 35, da Lei nº 11.343/06, e art. 16 da Lei nº 10.826/03, sob alegação de ausência de provas, fundamentação inidônea, desproporcionalidade da medida e existência de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para análise de autoria e materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iv) verificar se há violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.
O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inadequado para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.
2.
A decretação da prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais se encontram presentes no auto de apreensão e nas declarações colhidas.
3.
O magistrado fundamenta adequadamente a custódia cautelar na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, evidenciados pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, além da circunstância de tráfico armado.
4.
A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelas circunstâncias do caso, legitima a manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do STJ.
5.
Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, afastando a alegação de fundamentação inidônea.
6.
A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se insuficiente diante do risco à ordem pública.

7.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência quando fundada em requisitos legais.
8.
As condições subjetivas favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOS
ITIVO:
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35 e 40, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003248-79.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MILTON CHAVES DE OLIVEIRA NETO
COATOR: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: VINICIUS ANTUNES VALIATI - ES28264-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
MILTON CHAVES DE OLIVEIRA NETO
, preso e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico
armado de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino

e associação para o tráfico
de drogas
(art
s
. 33,
caput, c/c 40, inc
s
.
III e
IV,
e 35, todos
da Lei nº 11.343/06)
, e
posse ou porte ilegal de arma de uso restrito

(art. 16 da Lei 10.826/03)
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que indeferiu pedido de liberdade provisória.

A defesa sustenta, em suas razões, que não há provas de participação do paciente nos crimes.

Aduz mais, que a fundamentação empregada para decretação e manutenção da preventiva é inidônea; que a medida constitui antecipação de pena e é desproporcional, dadas as condições subjetivas favoráveis da paciente.

Postula, em sede liminar, pela expedição de alvará de soltura, pleito reiterado no mérito (Id. 18358515).

Sobre
os fatos,
consta da denúncia (Id. 88416480)

que, na madrugada de 20/12/2025, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam a informação de que, na Av. Quintino Bocaiuva, próximo ao nº 432, bairro Interlagos, município de Linhares/ES, havia 03 (três) indivíduos praticando o tráfico armado de drogas.

Em diligência no local indicado, os agentes surpreenderam o corréu Matheus Barbosa de Jesus, que portava uma arma de fogo calibre .45, contendo 08 (oito) munições.

Ainda no local, sobre o muro da residência, foi abordado o denunciado Weverton José Neves de Almeida, que havia saído da casa de nº 432.

No interior da referida residência, foi abordado o ora paciente, e, em buscas no imóvel, mais precisamente no lixo do banheiro, foi arrecadada uma sacola contendo 58 pedras de
crack
e 01 pedaço maior, com aproximadamente 40 gramas; 82 buchas, 18 pedaços e 02 pedaços maiores de maconha, somando aproximadamente 495 gramas; 42 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 30 gramas; 01 balança de precisão; material para embalo de entorpecentes; 01 caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de drogas; 01 coldre e R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

O Magistrado, quando da audiência de custódia, realizada em
21
/
12
/202
5
, converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, destacando a gravidade em concreto da conduta.

Posteriormente, em
10
/
2/2026
o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, consoante se constata da documentação juntada aos autos (Id. 18676917).

Em análise da movimentação processual se constata que a audiência de instrução e julgamento está designada para
14/9/2026
.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Com relação à alegação de que o paciente
não praticou
as condutas lhe imputadas, e pedido de produção de perícia, destaco que as Cortes Superiores possuem remansoso entendimento de que o

habeas

corpus

não é a via adequada
para a valoração e exame do acervo fático probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, cito precedentes:
STF
, HC 228826 RS,
relator:

Min. LUIZ FUX,
1T,
julgado: 3/7/2023
, DJe: 7/8/2023;
STJ
, AgRg no HC 820.758/RJ,
relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, 5T,
julgado: 19/6/2023,
DJe de 21/6/2023.

Para a decretação da prisão preventiva sequer são exigidas provas contundentes acerca dos fatos, mas tão somente indícios de autoria e materialidade delitiva, e, no caso,
há fundada suspeita,
extraída do auto de apreensão e declarações de testemunhas, indicando que o paciente foi preso em atitude indicativa do tráfico de drogas.

Aliás, quanto aos
fundamentos da prisão,
constatei

que o Magistrado, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e coibir a reiteração da prática da mercancia, sobretudo ante a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.

A propósito, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a gravidade concreta do delito e o receio de reiteração delitiva demonstrem risco para a ordem pública, como na hipótese.

E nesse contexto, presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP
1
, não prospera a alegação de que a prisão vem sendo mantida com base em fundamentação inidônea.

Via de consequência, é inviável a aplicação de medidas
cautelares
em substituição à prisão, pois a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu.

Indo adiante, destaco que a prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim, de periculosidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal.

Dessa forma, não há de se cogitar em desproporcionalidade da medida ou violação do mencionado princípio constitucional.

Por fim, sobre as alegadas
condições subjetivas favoráveis do paciente
, como a primariedade e ocupação lícita, tais atributos não obstam a prisão cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação
2
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18802868),
DENEGO A ORDEM,
com recomendação ao Juízo processante para que imprima celeridade ao feito.

Dou as matérias como prequestionadas.

É
como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

2
STJ - AgRg no HC: 852532 CE 2023/0323999-8, Relator:
Min. JOEL ILAN PACIORNIK
,

j
ulg.: 18/12/2023,
T5, DJe: 20/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.